Tribunal: TJMT
Processo: 1025070-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025070-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), JOSE CASTRILLON LOPES NETO - CPF: 429.405.241-49 (AGRAVADO), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZAADORES DEVIDAMENTE COMPROVADOS – ART. 300 DO CPC – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS – EMPRÉSTIMO – 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – COMPATIBILIDADE COM O RITO DO ART. 104-A DA LEI
14.181/2021 – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – MULTA ARBITRADA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO – RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando que

os pedidos deduzidos em sede de tutela de urgência são manifestamente compatíveis com o rito do art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, bem ainda, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), demonstrando, ao menos, em sede de cognição sumária, a existência de descontos de empréstimos consignados que ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento), deve ser concedido o pleito de tutela de urgência, a fim de resguardar a dignidade e o mínimo existencial.

No tocante à
multa arbitrada no “decisum”, para o caso de descumprimento, deve ser mantida considerando que o valor é adequado à satisfação do objetivo, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Safra S/A
, com o fito de revogar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento) de n. 1005508-06.2023.8.11.0006, manejado por
José Castrillon Lopes Neto
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante limite os descontos em folha a 30% dos proventos do agravado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela suspensão da cobrança das parcelas de empréstimos efetivamente contratados pela contraparte.

Acrescenta que a multa aplicada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual, deve ser reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 189113152).

O agravado apresentou contraminuta junto ao Id 192558163, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da minuciosa análise dos autos, apura-se que
José Castrillon Lopes Neto
ajuizou ação de repactuação de dívidas, por superendividamento em face do
Banco Safra S/A
, fundada em superendividamento, sustentando a inviabilidade da manutenção dos pagamentos dos mútuos que contraiu perante as instituições financeiras requeridas, pois estaria comprometendo seus recursos necessários à sua subsistência.

Por essa razão, postulou, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos, no patamar máximo de 35% do seu vencimento e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a audiência de conciliação.

O banco agravante busca reformar a decisão do Juízo Singular que deferiu o pedido de tutela de urgência com que determinou a limitação dos descontos de empréstimos realizados com o agravado a 30% sobre seu vencimento líquido, até o julgamento final da demanda, bem como o arbitramento de multa diária para o caso de descumprimento.

Inicialmente, o recurso deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300 do CPC.

Então, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, “
in verbis
”:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na origem, trata-se de ação de repactuação de dívida, cujo procedimento está disciplinado na Lei no 14.181/2021, que trouxe alterações aos consumidores, de forma a instituir, prevenir e regular o superendividamento.

É sabido que o principal objetivo da Lei é permitir e resguardar a dignidade e o mínimo existencial, de maneira a estipular um valor colocado à salvo dos credores, para garantir a subsistência do devedor.

Nesse sentido, dispõe o art. 2o do Decreto n.o 11.150/2022,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”

Verifica-se que o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito invocado.

Acerca da possibilidade de repactuação das dívidas em caso de superendividamento, o artigo 104-A, § 4o, inciso I, da Lei 89.078/90 assim dispõe:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021).

(...)

§ 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021).

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;
“
(Incluído pela Lei no
14.181
, de 2021).

Em suma, do contexto dos autos, nota-se que
os pedidos deduzidos em sede de tutela de urgência são manifestamente compatíveis com o rito do art. 104-A, encontra-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, demonstrando, ao menos, em sede de cognição sumária, a existência de descontos de empréstimos consignados que ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento).

O limite estipulado, no percentual de 30%, se deve ao fato de constituir o salário ou provento de verba alimentícia, necessária à subsistência, sendo legítima e no sentido de salvaguardar a importância mínima para que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA No 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. 1. (...) 4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)

No tocante à multa, sabe-se que sua finalidade é justamente compelir a parte a atender, o quanto antes, a ordem judicial, nos moldes do que disciplina o art. 537 do CPC.

Para esse fim, o valor necessita ser adequado à satisfação do objetivo, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito,
“a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (REsp 1354913 / TO).

No caso dos autos, a multa arbitrada no “decisum” deve ser mantida, uma vez que adequada à hipótese dos autos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua folha de pagamento, relativos a suposta contratação de cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC). (AI 1007189-39.2017.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Bem ainda, nesse sentido o entendimento desta Câmara, em julgado semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os descontos efetuados diretamente no holerite (empréstimo e cartão de crédito) devem ser limitados a 30% do rendimento líquido, para não comprometerem a subsistência do servidor público com o superendividamento, principalmente em razão do caráter alimentar (julgados do STJ nesse sentido). Defere-se a tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). É viável a aplicação de multa como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando adequado à hipótese dos autos”. (N.U 1009057-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Assim, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024